Tribunal: TJDFT
Processo: 0731321-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731321-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: ELCIO INACIO TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ônus de sucumbência devidos pela parte que deu causa ao processo. Princípio da causalidade. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 113 do Código Civil, afirmando que a imputação de culpa à recorrente pela não transferência do veículo pressupõe, de forma indevida, a exigência de diligência que extrapola os limites da boa-fé objetiva. Assevera que o recorrido assumiu contratualmente a responsabilidade por eventuais bloqueios e não informou sobre a existência de ação trabalhista que poderia gerar a restrição judicial. Aduz que, por evidente má-fé, o recorrido realizou a dação em pagamento de veículo com a restrição judicial de transferência, oriundo de processo trabalhista iniciado anteriormente ao contrato de compra e venda. Entende que a boa-fé contratual é presumida, ao passo que não havia medidas a serem tomadas para prever que o veículo possuiria uma restrição judicial preexistente à data do negócio jurídico; b) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, porquanto os honorários sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade. Sustenta que a imposição dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de imputação de culpa à recorrente no presente caso revela ofensa à referida norma. Frisa que “o Douto Juízo aplicou equivocadamente o princípio da causalidade divergente da realidade jurídica do caso concreto, pois desconsiderou o princípio da presunção da boa-fé contratual e a evidente má-fé do recorrido”. Pede, assim, a condenação do recorrido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da boa-fé contratual e o artigo 85, caput, §2o e §10, do CPC. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113 do CC e 85, §10, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028